Tribunal: TJDFT
Processo: 0731967-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Temas 660 e 895, ambos do ementário de repercussão geral do STF. Ausência de repercussão geral. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, tendo em vista o decidido no ARE 748.371 (Tema 660) e no RE 956.302 (Tema 895).

II – Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão da Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário carece de fundamentação apta a evitar suposta violação aos postulados do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; e (ii) estabelecer se é admissível o processamento do apelo constitucional quando a matéria se enquadra nos Temas 660 e 895, ambos do STF, que rejeitam a repercussão geral e qualificam a ofensa constitucional como meramente reflexa.

III – Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral em casos que discutem violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, coisa julgada e devido processo legal, quando sua análise exige interpretação de normas infraconstitucionais, conforme o Tema 660 (ARE 748.371), bem como quanto à alegação de ofensa ao postulado da inafastabilidade de jurisdição quando há óbices processuais intransponíveis ao julgamento de mérito, como definido pelo Tema 895 (RE 956.302).
4. A instância de origem deve negar seguimento ao recurso extraordinário quando a matéria se enquadrar em tema com ausência de repercussão geral, nos termos do artigo 1.030, I, “a”, do CPC, providência que antecedendo o exame dos demais requisitos de admissibilidade.
5. O acórdão recorrido fundamentou-se exclusivamente em legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição seria reflexa.
6. A decisão agravada observa não apenas a legislação aplicável, mas também determinação expressa da Presidência do STF para a observância da sistemática da repercussão geral.
7. A via recursal eleita foi utilizada para rediscutir matéria já apreciada em sede de agravo do instrumento, o que reforça o enquadramento no Tema 895 e inviabiliza a pretensão recursal.

IV – Dispositivo
5. Agravo interno conhecido e não provido.